Tribunal: STF
Processo: ARE 1316342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA - TESES PRELIMINARES: NULIDADE DO PROCESSO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRÉ-JULGAMENTO DO MAGISTRADO - NÃO VERIFICADO - INÉPCIA DA DENÚNCIA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPOSSIBILIDADE. O requerimento de diligências probatórias está sujeito ao controle discricionário do magistrado, que pode indeferir qualquer pedido probatório caso observe sua irrelevância, impertinência ou finalidade protelatória, o que não configura cerceamento de defesa. Se não houver nos autos elementos indicativos de comportamento tendencioso do magistrado, apto a macular sua atuação no feito criminal, não há que se falar em nulidade do processo ou em suspeição do julgador. A peça inaugural que contém os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e descreve satisfatoriamente a conduta imputada ao acusado com todas as suas circunstâncias não pode ser considerada inepta. Se as provas permitirem afirmar que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava a terceiro, a manutenção da condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 é imperiosa. Pratica o crime de corrupção ativa aquele que oferecer dinheiro ao policial com o propósito de que este pratique, omita ou retarde ato de ofício, mesmo quando a conduta a ser praticada pelo funcionário público não for manifestada expressamente, mas extraída do contexto da proposta. Não há como reduzir a pena de multa fixada proporcionalmente à pena privativa de liberdade, ainda que em razão de dificuldade financeira do condenado, que é valorada para a fixação do valor unitário do dia-multa."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Nulidade do processo por cerceamento de defesa.
    A defesa argui que o processo é nulo porque o juiz não analisou no momento oportuno o pedido defensivo de realização do exame toxicológico no acusado e porque o magistrado indeferiu o pedido.
    Data vênia, sem razão.
    O advogado constituído requereu a realização de exame toxicológico no acusado na defesa preliminar (fI. 106). O pedido não foi apreciado no momento do recebimento da denúncia (fi. 109), mas o foi na audiência de instrução e julgamento, quando o magistrado indeferiu a diligência (fl. 122).
    Em consequência do exercício da ampla defesa o réu tem direito à prova, cujo âmbito aborda todas as fases da persecução criminal: da obtenção, da introdução, da produção e da valoração (Eugênio Pacceli de Oliveira, Curso de Processo Penal, 1 P edição, Ed. Lumen Juris, p. 302).
    Todavia, o requerimento de diligências probatórias está sujeito ao controle discricionário do magistrado, que pode indeferir qualquer pedido probatório caso observe sua irrelevância, impertinência ou finalidade protelatória, uma vez que ao lado do direito constitucional das partes ao contraditório e à produção de provas existem os princípios do livre convencimento do juiz e da duração razoável do processo (art. 400, § 1 1 , do CPP). Obviamente, toda decisão deve ser motivada.
    No presente caso, o magistrado indeferiu o pedido de realização do exame toxicológico no acusado de forma fundamentada e deixou claro o motivo pelo qual não estava demonstrada a necessidade da diligência. Expôs o colega que a prova pericial era despicienda, pois a comprovação do uso de entorpecentes pelo acusado não afasta a possibilidade do tráfico narrada na denúncia (fI. 122).
    Deveras, o exame toxicológico no acusado não se mostra necessário ao julgamento da causa, pois a simples alegação do acusado de que é usuário de droga possui o mesmo efeito do resultado positivo do exame toxicológico. Por conseguinte, a prova requerida pela defesa é desnecessária e protelatória.
    Diante disso, entendo que o pleito foi corretamente afastado pelo magistrado ao fundamento de desnecessidade. Portanto, não há que se falar em nulidade processual por cerceamento de defesa.
    (...)
    Nulidade do processo por pré-julgamento do magistrado no momento de recebimento da denúncia.
    A defesa argumenta que o juiz, ao indeferir a tese de inépcia da denúncia, 'emitiu juízo natural antecipatório, reconhecendo não só a materialidade do delito, mas também a autoria.' (sic, fI. 174). Diante disso, pede a suspeição do juiz, a nulidade do processo e a renovação da instrução por outro magistrado.
    Novamente sem razão.
    Na defesa preliminar, o advogado arguiu a inépcia da denúncia ao argumento de que a inicial não indicou 'qual seria a ação ou omissão a ser praticada pelos agentes públicos cuja vantagem ter-se-ia oferecido' (sic, fI. 96) ao narrar o delito de corrupção ativa.
    O juiz rechaçou a tese sob o argumento de que 'da inicial acusatória resta indubitável que o suposto dinheiro oferecido pelo denunciado aos militares tinha por desiderato a não lavratura do auto de prisão em flagrante' (sic, fI. 109).
    Ao contrário do que pretende fazer crer a defesa, a fundamentação apresentada pelo magistrado não caracteriza nenhuma emissão de juízo de valor que demonstre pré-julgamento da causa ou parcialidade por parte do nobre colega.
    Ao dizer que 'restou indubitável que o suposto dinheiro oferecido pelo denunciado aos militares tinha por desiderato a não lavratura do auto de prisão em flagrante', o nobre magistrado não se manifestou sobre a culpabilidade do acusado, mas tão somente rechaçou a tese defensiva de que a denúncia não narrou a ação ou omissão a ser praticada pelos agentes públicos quando o acusado lhes ofereceu dinheiro. Tanto é assim que o douto colega iniciou a frase com 'da denúncia' e não 'das provas' ou 'do conjunto probatório'.
    Também não é possível extrair dos autos atuação tendenciosa do magistrado ou que coloque em dúvida a sua imparcialidade.
    Portanto, não há que se falar em pré-julgamento ou em imparcialidade do magistrado.”
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente